Tribunal: STF
Processo: HC 256279
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE EXTENSÃO DE DECISÃO DE DESAFORAMENTO DEFERIDA EM FAVOR DE CORRÉU. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.